Tribunal: TJPA
Processo: 0019729-33.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019729-33.2016.8.14.0051

APELANTE: ENOS MACEDO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por decisão do Tribunal do Júri, pleiteando-se: (i) exclusão da valoração negativa da culpabilidade; (ii) afastamento da negativação das consequências do crime; e (iii) redução da fração de aumento aplicada na pena-base, com fixação no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime configura bis in idem; e (ii) saber se a fração de exasperação da pena-base foi aplicada de forma desproporcional ou em desacordo com a jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a violência exacerbada e a atuação na companhia de terceiros, não configurando
bis in idem
.

4. A negativação das consequências do crime é legítima quando baseada em circunstância concreta que extrapole o resultado típico, como a morte de vítima jovem, entendimento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, embora haja erro material na indicação do número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o cálculo da pena-base foi corretamente mantido, pois o resultado final coincide com a fração proporcional aplicada a dois vetores negativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENOS MACEDO LIMA, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, tendo como vítima Antônio de Sousa Nogueira.

Em razões recursais, sustentou o apelante a necessidade de reforma da sentença quanto à primeira fase da dosimetria, alegando, em síntese, que a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é inidônea por configurar
bis in idem
, uma vez que fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, bem como que a fração de aumento aplicada pelo juízo
a quo
mostrou-se excessiva e dissociada dos parâmetros jurisprudenciais, pugnando, ao final, pela fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, pela readequação da sua fração de aumento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"[...] Pela madrugada do dia 13 de novembro de 2016, em via pública, Rua Piquiatuba, Bairro Esperança, nesta Cidade de Santarém/PA, os Denunciados, em unidade de desígnios e atuação conjunta visando objetivo comum, na companhia do adolescente de nome FERNANDO PATRICK LAVOR NASCIMENTO, com o uso de pedaços de pau e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Antônio de Sousa Nogueira. Conforme apurado, na noite do ocorrido, a vítima caminhava em via pública pela Rua Piquiatuba no Bairro Esperança, instante em que o acusado RAI MOURÃO XIMENES, o qual conduzia uma motocicleta, se aproximou e o garupa, o adolescente Fernando Patrick Lavor Nascimento desferiu um golpe com um pedaço de pau na nuca da vítima que veio a cair no chão, momento em que o Denunciado LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS chegou correndo ao local e passou a desferir chutes na vítima que já estava caída, assim como o acusado ENOS MACEDO LIMA que também passou a desferir golpes na cabeça da vítima com um pedaço de madeira. Eis que, enfim, após trucidarem Antônio de Sousa Nogueira, os denunciados se evadiram em fuga. A vítima chegou a ser encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 13.11.2016, às 02h30min. Apurou-se que a motivação do crime foi pautada em razão do adolescente Fernando Patrick Lavor Nascimento ter uma rixa anterior com a vítima, razão pela qual os denunciados, amigos de Fernando, resolveram praticar o crime juntamente com o menor. [...]" (SIC)

Realizada a instrução processual e submetidos os réus a julgamento perante o Conselho de Sentença, que, por maioria de votos, condenou ENOS MACEDO LIMA pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, absolvendo RAI MOURÃO XIMENES e desclassificando a conduta de LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BARROS para lesão corporal leve — com ulterior reconhecimento da extinção da punibilidade deste último pela prescrição.

O Juízo Presidente fixou a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão a ENOS MACEDO LIMA, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 492, I, "e" e §4º, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o apelante, interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença em três pontos: (i) exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por alegada configuração de bis in idem; (ii) exclusão da valoração negativa das consequências do crime, pela mesma razão; e (iii) redução da fração de aumento da pena-base para os parâmetros jurisprudencialmente consolidados de 1/6 ou 1/8. Ao final, pleiteou a fixação da pena no patamar mínimo legal.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA DOSIMETRIA DA PENA — VALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA FRAÇÃO ADOTADA

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à primeira fase da dosimetria da pena. A defesa sustenta que a culpabilidade e as consequências do crime foram indevidamente valoradas de forma negativa, a caracterizar dupla imputação (bis in idem), e que a fração de exasperação utilizada seria desproporcional e superior ao padrão jurisprudencial aceito.

Para a adequada resolução da questão, impõe-se, em primeiro lugar, transcrever o trecho da sentença referente ao cálculo da pena-base:

"A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime agredindo a vítima junto com TERCEIRAS PESSOAS agredindo especialmente na região da cabeça, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado [...] No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu [...] desta forma, adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a pena base de 2/8 fixo-a em 15 (quinze) anos de reclusão." (SIC)

Antes de adentrar no mérito de cada impugnação, convém estabelecer uma premissa essencial: o julgador, na primeira fase da individualização da pena, opera com o que a doutrina convencionou denominar de discricionariedade juridicamente vinculada. Nesse sentido, é livre para ponderar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, desde que o faça com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, submetendo sua valoração ao duplo controle de razoabilidade e proporcionalidade. Essa premissa, já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orienta a análise que se segue.

a) Da culpabilidade

Sustenta a defesa que a fundamentação da reprovabilidade elevada da culpabilidade se apoiou no "dolo intenso" manifestado pelo agente, o qual constituiria elemento integrante do próprio tipo penal do homicídio doloso — de modo que utilizá-lo para exasperar a pena-base corresponderia a punir o réu duas vezes pelo mesmo aspecto de sua conduta, em violação ao princípio
non bis in idem
.

No caso em exame, o Juízo Presidente não se limitou a constatar a presença do elemento subjetivo do tipo — dado que, por si só, seria insuficiente para qualquer exasperação. Ao contrário, a sentença destacou circunstâncias concretas e específicas que elevam a censurabilidade da conduta para além do patamar ordinário exigido para a configuração do homicídio doloso: o apelante agrediu a vítima na companhia de terceiros, tendo ele desferido golpes especialmente direcionados à região da cabeça, já quando o ofendido se encontrava prostrado ao chão e em absoluta impossibilidade de se defender, revelando desprezo extremo pela vida humana e um grau de agressividade que supera em muito o necessário para a consumação do tipo.

Com base no exposto, rejeito a alegação de bis in idem quanto à culpabilidade e mantenho sua valoração negativa, por estar suficientemente fundamentada em elementos concretos e específicos dos autos.

b) Das consequências do crime

No que tange às consequências do crime, a defesa sustenta que a morte da vítima constitui resultado típico inerente ao homicídio consumado, de modo que a sua utilização para majorar a pena-base incorreria em
bis in idem
, por implicar dupla valoração de elemento que o legislador já considerou na cominação abstrata da pena.

Todavia, da leitura atenta da sentença, verifica-se que o Juízo Presidente registrou que a vítima era "um homem jovem", apontando para a perda precoce de um indivíduo em plena fase produtiva da vida. Essa circunstância — a juventude da vítima e os reflexos da perda sobre seu núcleo familiar e social — encontra respaldo no entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que passou a reconhecer que o homicídio cometido contra pessoa jovem extrapola o resultado típico ordinário, autorizando a valoração negativa das consequências.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO
. (...) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito. Assim, no caso em exame, em que a pena-base foi exasperada pelo fato de o ofendido ser jovem, é justificável o incremento da reprimenda.

(...)

6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para readequar a pena do réu para 2 anos e 4 meses de detenção.

(AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

No caso concreto, a vítima Antônio de Sousa Nogueira estava em plena juventude quando teve sua vida ceifada de forma brutal e agressiva. A sentença, ao fazer referência expressa a essa condição, fundou a negativação das consequências em elemento concreto e específico, que desborda do resultado típico ordinário do homicídio doloso consumado. Portanto, a valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo tanto nos elementos dos autos quanto na jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito, por conseguinte, a alegação de
bis in idem
quanto às consequências do crime, mantendo sua valoração desfavorável ao apelante.

c) Da fração de exasperação da pena-base e do cálculo dosimétrico

A terceira insurgência da defesa diz respeito à fração utilizada pelo magistrado para a exasperação da pena-base. A sentença condenatória declarou que adotaria o entendimento do STJ — segundo o qual cada circunstância judicial desfavorável importaria no aumento de 1/8 (um oitavo) da pena mínima cominada —, porém, ao proceder ao cálculo, anotou que "foram consideradas quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis" e aumentou a pena-base em 2/8, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Essa assertiva apresenta dois vícios que merecem correção.

O primeiro diz respeito ao número de circunstâncias desfavoráveis consideradas. Da leitura do próprio texto da sentença, constata-se que apenas dois vetores do art. 59 do Código Penal foram valorados negativamente pelo magistrado: a culpabilidade e as consequências do crime. Os demais seis vetores — antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias do fato e comportamento da vítima — foram todos considerados favoráveis ou neutros. Logo, a premissa adotada pelo Juízo Presidente de que "foram consideradas quatro circunstâncias judiciais como desfavoráveis" é manifestamente equivocada e não encontra correspondência com a fundamentação exarada na própria sentença, o que configura erro material que deve ser corrigido.

O segundo vício concerne à fração de exasperação. Ainda que se adotasse a fração de 1/8 por circunstância desfavorável — como declarou o próprio magistrado —, com apenas duas circunstâncias negativas o aumento legítimo seria de 2/8 (ou 1/4) sobre a pena mínima de 12 (doze) anos, o que resultaria em acréscimo de 3 (três) anos, totalizando pena-base de 15 (quinze) anos, exatamente o quantum a que chegou o magistrado, embora o tenha associado erroneamente a quatro circunstâncias. Assim, em que pese o equívoco na declaração do número de vetores desfavoráveis, o resultado final da pena-base coincide com o que seria alcançado pela aplicação correta da metodologia anunciada (2 circunstâncias × 1/8 da pena mínima de 12 anos = 3 anos de acréscimo, totalizando 15 anos).

Ressalta-se que, se adotado o parâmetro de 1/6 (um sexto) por cada circunstância negativa sobre a pena mínima de 12 (doze) anos, o acréscimo corresponderia a 02 (dois) anos por vetor, perfazendo incremento total de 04 (quatro) anos, o que conduziria à pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, superior ao resultado final a que chegou o magistrado.

Portanto, mantém-se a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, conforme fixado na sentença.

d) Da segunda e terceira fases da dosimetria

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), reduzindo a pena de 15 (quinze) para 14 (quatorze) anos de reclusão, operação que se afigura adequada e que não foi objeto de impugnação recursal.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva permanece fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026